Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700026-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE KLER DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator